Tribunal: TJES
Processo: 5009132-60.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009132-60.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RICHARD DUARTE MIRANDA MARSALHA OLIVEIRA

AGRAVADO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (3)

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. PRECLUSÃO. FATO SUPERVENIENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo o indeferimento de gratuidade da justiça sob o fundamento de preclusão, ante a ausência de recurso tempestivo contra a decisão interlocutória original.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão ou contradição no acórdão ao não analisar documentos novos que comprovariam a hipossuficiência financeira atual do embargante; (ii) determinar se a existência de fato superveniente permite o afastamento da preclusão para análise imediata da benesse pelo Tribunal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada à existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não servindo para a rediscussão de matéria já decidida.

A preclusão opera-se quando a parte, diante do indeferimento do benefício da assistência judiciária, limita-se a formular pedido de reconsideração em vez de interpor o recurso cabível no prazo legal.

A alteração da situação econômica da parte, ocorrida após o indeferimento precluso, constitui novo suporte fático que deve ser submetido primeiramente ao juízo de primeiro grau.

O exame direto de fatos supervenientes pelo Tribunal, sem prévia manifestação do juízo singular, configura supressão de instância e viola o princípio do juiz natural.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
: 1. O pedido de reconsideração não suspende nem interrompe o prazo para a interposição de recurso, operando-se a preclusão se a parte não impugna tempestivamente a decisão que indeferiu a gratuidade da justiça. 2. A análise de fatos supervenientes relativos à hipossuficiência financeira deve ser realizada pelo juízo de origem, sob pena de indevida supressão de instância.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Camara Civel do egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de embargos de declaracao e, no merito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
RICHARD DUARTE MIRANDA MARSALHA OLIVEIRA
em face do v. acórdão proferido no evento nº 16685631, exarado por esta colenda Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto anteriormente pelo embargante, para manter a r. decisão proferida em primeiro grau que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais (evento nº 17124423), o embargante alega, em síntese, que
(i)
o acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar fato superveniente relevante, qual seja, o ingresso do embargante no mercado de trabalho formal com remuneração líquida de R$ 888,00, conforme prova documental de ID 11006244;
(ii)
existe contradição na valoração das provas, pois o colegiado fundamentou o indeferimento em renda histórica e informal de comercialização de pescados em detrimento de comprovantes atuais de hipossuficiência; e que
(iii)
houve omissão quanto à aplicabilidade dos §§ 3º e 4º do art. 99 do Código de Processo Civil, especialmente no que tange à presunção de veracidade da declaração de pobreza e à irrelevância da contratação de advogado particular para a concessão da benesse.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).

Em que pese o inconformismo demonstrado, o recurso não comporta acolhimento. O fundamento do acórdão embargado reside na ocorrência de preclusão da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça. Restou expressamente consignado que, após o indeferimento do benefício em primeiro grau, a parte agravante não manifestou a irresignação adequada e tempestiva, limitando-se a pugnar pela reconsideração do
decisum
, o que ensejou a consumação da preclusão.

Quanto à alegação de que o Tribunal foi omisso ao não considerar a alteração da situação financeira do embargante — notadamente o novo vínculo empregatício com baixa remuneração —, deve-se pontuar que eventual modificação fática da condição econômica do postulante, posterior ao indeferimento precluso, deve ser levada ao juízo de origem.

A apreciação direta de novos documentos e de novos substratos fáticos por esta instância revisora, sem que tenham sido submetidos ao crivo do magistrado singular, configuraria flagrante supressão de instância e violação ao princípio do juiz natural.

Dessa forma, não há omissão ou contradição no julgado que, ao identificar a preclusão da matéria, deixa de analisar o mérito da hipossuficiência sob novos argumentos, uma vez que a via do agravo interno não se presta para suprir a inércia da parte no momento processual oportuno.

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos recursos de embargos de declaração e, nos méritos,
NEGO-LHE
S
PROVIMENTO
, mantendo na íntegra os termos do v. acórdão hostilizado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 01/06/2026 - 09/06/2026:

Acompanho o E. Relator.